Tribunal: STF
Processo: ARE 1439557
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. PERICULOSIDADE. INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO DAS FORÇAS ARMADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    1. A produção de provas visa à formação do convencimento do juiz, que, por decisão fundamentada, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigos 355 e 370 do CPC). Existindo elementos probatórios suficientes para apreciação do litígio, não se afigura ilegal ou abusiva o julgamento antecipado da lide. 



    2. A Constituição Federal prevê, no inciso VIII do artigo 142, quais dos direitos sociais previstos no art. 7º são aplicáveis aos militares. Inexiste qualquer previsão de direito dos militares ao adicional por exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas. Da mesma forma, dispôs expressamente acerca das normas constitucionais aplicáveis aos militares em seu art. 42, dentre as quais não se incluía o § 1º, do art. 40, que tratava do exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 



    3. Tampouco há qualquer previsão de cômputo como tempo especial do exercício de atividade militar previsto no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), diploma legal que disciplina as situações especiais aplicáveis aos militares das Forças Armadas. 



    4. Inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com base na Lei nº 8.213/91, porquanto os militares estão sujeitos a normas legais específicas do regime próprio das Forças Armadas” (fl. 1, e-doc. 17).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 942 da repercussão geral.



    Pede “seja o mesmo conhecido, admitido e provido como medida de inteira justiça, para reformar o venerando acórdão (...) declarando cerceamento de defesa garantindo ao Recorrente a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física como Tenente farmacêutico, no interregno de 04/02/1985 a 31/07/1987, com a certificação do tempo especial na Certidão de Tempo de Contribuição expedida pela Ministério da Defesa, bem como o fator de conversão a ser aplicado, para fins de averbação e concessão de aposentadoria especial no INSS, invertendo-se os ônus sucumbenciais” (fl. 19, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do Tema 660 da repercussão geral, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    O agravante argumenta que “a questão trazida Recurso Extraordinário é a aplicabilidade do artigo 40 da CF/ 88 aos militares em período anterior a vigência da EC 18/98 que foi o marco da divisão entre servidores civis e militares” (fl. 7, e-doc. 25).



    Sustenta que, “em decorrência do princípio de que o tempo rege o ato, o enunciado da Súmula Vinculante 33 é aplicável, indistintamente aos servidores civis e militares, desde que o tempo de serviço seja anterior à EC 18/98 como é o caso dos autos, haja vista que o período do Agravante é 04/02/1985 a 31/07/1987. Portanto, se ao Direito Previdenciário a Regra é a irretroatividade da norma, cabendo considerar o valor dos fatos e da lei vigente à época, e, considerando que o tempo militar aqui discutido é anterior a EC 18/98 que excluiu os militares da categoria de servidores públicos, corolário lógico que a Turma decide contrária a Sumula 33 do STF” (fl. 7, e-doc. 25).



    Salienta que, “restando demonstrado a repercussão geral da matéria e a violação direta a Súmula do STF e Constituição Federal de 1988, não subsiste razão para manter a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário o que impõe a reforma da decisão agravada para fins de admissão de admissibilidade do Recurso Extraordinário consoante pleitos nele deduzidos” (fl. 8, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 942 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    Na espécie vertente, a matéria é diversa, referindo-se à conversão de tempo de serviço militar, exercido no Exército Brasileiro, em tempo comum para fins de aposentadoria, com base na Lei n. 8.213/1991. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.887-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.360.505-ED-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.6.2023).



    Nessa linha jurisprudencial, Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas sobre controvérsia análoga à deste processo, tem assentado a impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial em comum, por militares estaduais, com fundamento no Tema 942 da repercussão geral: ARE n. 1.417.751/SP, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; RE n. 1.427.089/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.5.2023; RE n. 1.434.440/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.5.2023; RE n. 1.433.167/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE n. 1.422.924/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.3.2023; e ARE n. 1.419.081/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.3.2023.



    No acórdão recorrido, ao concluir-se que o Tema 942 da repercussão geral “trata apenas da aposentadoria especial de servidor público, não alcançando os militares” e que “é inviável o enquadramento como especial do tempo de serviço prestado junto ao Exército, com base na Lei nº 8.213/91” (fl. 9, e-doc. 17), a Quarta Turma do Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 20 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora